Tribunal: STF
Processo: ARE 1282737
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 7, p. 245):
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA HIPERDIA. FALHAS RELACIONADAS À AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. NÃO APLICAÇÃO QUANDO SE TRATA DE DEMANDA EM QUE BUSCA O MELHORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBSERVÂNCIA DE COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. 
    - Não é possível a aplicação do entendimento a respeito da solidariedade entre os entes federativos quando se trata de demanda em que se busca o melhoramento de politica pública relacionada ao direito à saúde, especificamente ao programa HIPERDIA.
    - Para que se possa avaliar a eficácia de determinada politica pública e impor obrigações aos entes públicos é imprescindível a observância da divisão de competências estabelecidas pela Constituição Federal e pelas leis que regulamentam a matéria.
    - Deve ser julgado improcedente o pedido formulado em ação civil pública para condenar o Município a solucionar problemas apurados no mencionado programa quando tais falhas relacionam-se aos deveres do Estado de Minas Gerais referentes à aquisição e fornecimento dos medicamentos que fazem parte do programa HIPERDIA.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 268).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 23, II; 196; e 198, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 296-297):
     “O legislador pátrio instituiu um regime de responsabilidade solidária entre as pessoas políticas para o desempenho de atividades voltadas a assegurar o direito fundamental à saúde, o que inclui, por razões lógicas, as disponibilizações gratuitas de medicamentos e congêneres (consultas, exames) a pessoas desprovidas de recursos financeiros para buscar a cura, controle ou atenuação de enfermidades.
    Impõe-se reconhecer que, no espectro da solidariedade dos entes estatais, eventual ônus que recair sobre determinado ente pode ser compensado ou restituído entre os colegitimados, situação que impede a oposição, ao beneficiário, de quaisquer óbices administrativos. 
    Não se pode admitir que regras burocráticas previstas em normas de inferior hierarquia ou portarias prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde previstos no Texto Magno.”
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 283 do STF (eDOC 7, p. 332-334).
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), em que reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. Na oportunidade do julgamento de mérito do referido tema, assentou a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, “b”, do CPC e 21 § º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente